Tribunal: STF
Processo: ADPF 1136
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMA MUNICIPAL SOBRE HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES DE TIRO DESPORTIVO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO. POLÍTICA DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. Legislação municipal que regulamenta o funcionamento das entidades e empresas de tiro desportivo no Município quanto ao horário de funcionamento e em relação ao distanciamento de outras atividades. 



    2. O art. 21, inciso VI, da Constituição Federal atribui à União a competência material para “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”.



    3. Constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, como norma apta a regular a matéria. Formulação de uma política criminal nacional, homogênea, baseada no controle de armas de fogo. 



    4. As entidades de tiro devem observar a distância mínima de um quilômetro em relação aos estabelecimentos de ensino por uma razão atrelada à política de segurança. 



    5. Estabelecer horário de funcionamento para locais destinados à prática de treinamento de tiro é matéria, igualmente, relativa à segurança pública por se enquadrar nos limites compreendidos como razoáveis para o controle da atividade. 



    6. Medida cautelar referendada para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 14.876/2023 de Ribeirão Preto/SP, até o efetivo julgamento de mérito.